Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PESSOAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial.
IV. A redefinição dos limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, pela Lei Complementar Distrital 958/2019, não afeta a competência fixada no momento da distribuição da petição inicial, tendo em vista o princípio da perpetuatio jurisdictionis consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.